Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0732572-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE PLINIO LOTTERMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por José Plinio Lotterman contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que é beneficiário de isenção de IPVA, conforme reconhecido pela 4a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça. Informa que depois de usufruir da isenção por vários anos, foi supreendido com a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2020. Narra que protocolou recurso voluntário na esfera administrativa, mas o seu pleito foi indeferido. Relata que a Lei Distrital 6.466/2019 alterou a Lei 4.727/2011 e excluiu a isenção de IPVA às pessoas portadoras de deficiência que possuam veículos com valor acima de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Afirma que a legislação antiga e o acórdão da 4a Turma Cível lhe garantem isenção do tributo, independentemente do valor do veículo, e não pode ser aplicada a nova lei, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Sustenta que, nos termos do art. 178 do CTN[1], as alterações previstas na Lei Distrital 6.466/2019 não podem ser aplicadas aos casos em que a isenção tenha sido concedida em função de determinada condição. Alega que adquiriu o automóvel em 11.3.2019, enquanto que a Lei Distrital 6.466/2019 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 30.12.2019. Colaciona jurisprudência no sentido de que, em caso de revogação de isenção anteriormente concedida antes das alterações legais, o benefício deve ser mantido, em observância ao princípio da proteção da confiança legítima do administrado. Defende a inconstitucionalidade da Lei 6.466/2019, sob o argumento de que viola o princípo da isonomia, tendo em vista que o benefício de isenção de IPVA deve ser concedido às pessoas com deficiência, indistintamente. Subsidiariamente, impugna a base de cálculo do tributo, no valor de R$ 216.743,00, sob a alegação de que pagou R$ 193.105,88 pelo veículo, conforme consta na nota fiscal. Pede a tutela de urgência, a fim de suspenser a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/09 e do artigo 151, IV, do CTN. No mérito, requer que seja concedida a segurança para reconhecer o seu direito à isenção total do IPVA. Subsidiarmente, requer a isenção quanto aos exercícios de 2020 e 2021. Em caso de não reconhecimento da isenção, pede que o imposto seja calculado pelo valor da aquisição do veículo contante na nota fiscal. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, enquanto o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso, pretende o Impetrante a concessão de liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA até a decisão de mérito. Em abono à pretensão, argumenta, em síntese, que o seu direito de isenção é assegurado por acórdão da 4a Turma deste e. Tribunal de Justiça e pela Lei 4.727/2011. Salienta que as alterações trazidas pela Lei Distrital 6.466/2019, especialmente no que tange à limitação do valor do veículo, não podem ser aplicadas ao caso, pois possui direito adquirido à isenção. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, especialmente a probabilidade do direito. A princípio, cumpre ressaltar que o acórdão proferido pela 4a Turma Cível apenas reconhece o Impetrante como pessoa com deficiência, bem como o preenchimento dos requisitos da lei que disciplinava a concessão de isenção de IPVA vigente à época, mas não lhe confere o direito à isenção ad eternum, especialmente em caso de alteração legislativa. No caso, verifica-se que o Impetrante teve o seu direito à isenção do IPVA reconhecido na vigência da Lei 4.727/2011. Todavia, em 30 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei no 6.466/2019, assim dispõe em seu art. 2o: “Art. 2o São isentos do IPVA: (...) V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: a) para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa portadora de: 1) deficiência física: aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 2) deficiência visual: aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações; b) o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência e, no caso, de interdito, pelo curador, em nome do interdito; (...) § 5o No caso previsto no inciso V do caput: I - o benefício limita-se: a) a 1 veículo por contribuinte; b) a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; II - tratando-se de veículo novo adquirido com isenção do ICMS, comprovado mediante apresentação do documento fiscal de aquisição do veículo, dispensa-se a exigência de apresentação de laudo médico; III - tratando-se de veículo usado, para fins de observância do limite de que trata o inciso I, b, é verificado o valor constante na pauta de valores venais do IPVA para o exercício correspondente. (...).” O Convênio CONFAZ 38/2012, por sua vez, estabelece no § 2o da cláusula primeira que “O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).” Desse modo, a Lei 6.466/2019 limitou a isenção do IPVA aos veículos com valor até R$ 70.000,00 (setenta mil reais). No caso, a isenção foi negada pelo Fisco ao Impetrante, porque o automóvel por ele adquirido tem valor que supera o limite legal imposto às pessoas com deficiência. Cumpre destacar que não há direito adquirido, tendo em vista a existência de novos requisitos, que devem ser aplicados a todos indistintamente, a partir da sua entrada em vigor da Lei 6.466/2019, em 1o de janeiro de 2020. O direito adquirido do Impetrante restringe-se às isenções dos anos anteriores. Ademais, não há violação ao art. 178 do CTN, porquanto a isenção não foi modificada “a qualquer tempo”, mas sim em decorrência do término de vigência da lei anterior e em observância ao princípio da anterioridade tributária. Além disso, nos termos do art. 178 do CTN, somente não podem ser suprimidas as isenções onerosas concedidas por prazo certo e com condições. No caso, trata-se de isenção não onerosa, que pode ser modificada a qualquer tempo. Cumpre acrescentar que o veículo foi adquirido em 11.3.2019[2], isto é, na vigência da Lei 4.727/2011, a qual, em seu art. 1o, § 2o, já garantiu a isenção no ano da sua aquisição, in verbis: § 2o Os profissionais autônomos e os portadores de deficiência física já contemplados, respectivamente, com as isenções previstas nos incisos IV e V poderão obter o benefício para veículo novo no ano da aquisição, caso em que cessarão os efeitos da isenção sobre o veículo usado, a partir da data de aquisição do veículo novo, sem prejuízo do disposto no § 6o, I, e no § 8o deste artigo. (g.n.) Desse modo, por ser veículo novo, o fato gerador do IPVA é a data da aquisição, de modo que o Impetrante usufruiu da isenção no ano de 2019, ficando sujeito aos novos requisitos estipulados pela Lei 6.466/2019, a partir do exercício de 2020. Logo, não se verificam os requisitos autorizadores da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. Por último, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 178 do CTN: “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. [2] Id. 29833591 Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora